Tribunal: TJPA
Processo: 0821119-46.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0821119-46.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: RAI CORDEIRO PINHEIRO, RANDREY MOUZINHO DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. COMOÇÃO SOCIAL E RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. DEFERIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará nos autos da ação penal nº 0800471-71.2024.8.14.0035, instaurada contra Rai Cordeiro Pinheiro e Randrey Mouzinho de Santana, acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada, com suposta vinculação à facção Comando Vermelho. O crime teria sido praticado por meio de execução sumária, gravada em vídeo amplamente divulgado, gerando forte repercussão local.

2. Alegação de comoção social na Comarca de Óbidos/PA, município com menos de 60 mil habitantes, bem como de risco à imparcialidade dos jurados e à segurança das partes, motivando o pedido de transferência do julgamento para a Comarca de Santarém/PA. Juízo de origem manifestou-se favoravelmente ao deslocamento. Defesa não apresentou oposição. Ministério Público opinou pelo deferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 427 do Código de Processo Penal para o desaforamento do julgamento, notadamente: (i) risco à imparcialidade do Conselho de Sentença; (ii) ameaça à ordem pública; e (iii) comprometimento da segurança dos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime imputado aos réus apresenta elevada gravidade e repercussão social, envolvendo execução sumária atribuída a facção criminosa, com intensa divulgação midiática que gerou temor coletivo.

5. Elementos constantes dos autos apontam receio generalizado entre as testemunhas, inclusive quanto a possíveis represálias por parte de corréus em liberdade, o que compromete a serenidade do julgamento.

6. Manifestação do juízo singular e parecer ministerial convergem quanto à presença dos requisitos legais para o desaforamento, com destaque para a dificuldade de constituição de um Conselho de Sentença isento.

7. A Comarca de Santarém/PA apresenta melhor estrutura e condições de segurança para a realização do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para determinar o deslocamento do julgamento da Comarca de Óbidos para a Comarca de Santarém/PA.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri quando demonstrado, de forma objetiva, que a repercussão social do crime, o receio de parcialidade dos jurados e o risco à segurança dos envolvidos comprometem a regularidade do julgamento.”

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 427.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Desaforamento nº 0816318-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, SD Penal, j. 12/03/2024.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido, desaforando o processo para a Comarca de Santarém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

78ª Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dez a dezessete do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal, n.º 0800471-71.2024.8.14.0035, de competência do Tribunal do Júri movida contra RAI CORDEIRO PINHEIRO e RANDREY MOUZINHO DE SANTANA, acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada, supostamente cometidos em desfavor de RUAN WILLAMS DE SOUZA LEÃO, também conhecido como “Dois Reais”.

A denúncia imputa aos acusados a participação no homicídio da vítima, apontando RAI como executor e RANDREY como responsável pelo fornecimento dos instrumentos utilizados no delito, em atuação conjunta com outros corréus que respondem ao feito em liberdade. A peça acusatória destaca que o crime teria sido praticado em contexto de facção criminosa, com características típicas de execução sumária associada ao denominado “tribunal do crime”.

Alega o
Parquet
que a Comarca de Óbidos, sede do juízo natural, possui população inferior a 60 mil habitantes, sendo relatada intensa comoção social decorrente da divulgação do vídeo da execução, o que teria gerado sentimento de temor coletivo. Aponta que parte dos acusados permanece em liberdade, circunstância que agravaria o risco de intimidação de testemunhas e comprometimento da segurança da sessão plenária.

Fundamenta o Órgão Ministerial o pleito de desaforamento na necessidade de resguardar a ordem pública, a segurança dos envolvidos e a imparcialidade do Conselho de Sentença, sugerindo como comarca de destino à cidade de Santarém/PA, por ser mais próxima e estruturalmente adequada ao julgamento de crimes de maior repercussão.

Requer, ao final, o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de que se delibere sobre a procedência do pedido.

À ID 30475523, com fundamento no art. 427, § 3º, do CPP, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA manifesta-se favoravelmente ao pedido, reconhecendo presentes os requisitos legais para o desaforamento, em especial o interesse da ordem pública e a dúvida sobre a imparcialidade do júri, determinando o encaminhamento do incidente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para deliberação.

Às ID’s 30626287 e 30835407, a defesa dos requeridos não apresenta oposição ao pedido.

Nesta instância superior, a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, pronuncia-se pelo deferimento do incidente, para que esse E. Tribunal de Justiça determine o deslocamento do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de pedido de desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal, no âmbito da ação penal, n.º 0800471-71.2024.8.14.0035, instaurada contra RAI CORDEIRO PINHEIRO e RANDREY MOUZINHO DE SANTANA, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada, perpetrados em desfavor de RUAN WILLAMS DE SOUZA LEÃO, com alegada vinculação a facção criminosa.

Dessarte, o desaforamento consiste em medida processual de natureza excepcional, cuja finalidade é resguardar a regularidade e a legitimidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sempre que demonstradas, de modo concreto e convincente, circunstâncias que comprometam a ordem pública, a imparcialidade dos jurados ou a segurança pessoal dos envolvidos, inclusive do acusado, nos moldes do artigo 427, do CPP.

No caso em exame, o conjunto probatório constante dos autos, notadamente a manifestação do juízo de origem, o parecer do Ministério Público e os elementos colhidos na instrução, revelam com clareza a presença de fatores reais e objetivos aptos a comprometer a higidez do julgamento na Comarca de ÓBIDOS/PA. O crime objeto da acusação teria sido cometido com extrema violência, sob a forma de execução sumária, no contexto do denominado “tribunal do crime”, associado à facção Comando Vermelho, sendo amplamente divulgado nas redes sociais, com exibição do vídeo da execução.

A repercussão social do fato, em município de reduzida densidade populacional, gerou comprovada comoção pública e sentimento de temor coletivo, circunstância que vulnera a tranquilidade exigida para a formação de um Conselho de Sentença isento. Depoimentos testemunhais colhidos na instrução evidenciaram ambiente de receio generalizado, inclusive com relatos de medo direto em relação aos acusados e ao grupo criminoso a que estariam vinculados. A isso soma-se a circunstância de que parte dos corréus responde à ação penal em liberdade, inclusive indivíduos apontados como liderança da organização, o que agrava o risco de intimidações e represálias.

Outrossim, o juízo singular, por sua proximidade com a realidade local, manifesta-se no sentido da procedência do pedido, ao que destaca os impactos sociopsicológicos que o crime causou na comunidade e a dificuldade de obtenção de jurados imparciais, sobretudo diante do perfil dos convocados, que em sua maioria são professores da rede pública municipal.

A manifestação ministerial, por seu turno, é densa, técnica e coesa, reconhecendo não apenas o comprometimento da ordem pública e da imparcialidade, mas também a pertinência da comarca indicada para o julgamento, a de Santarém/PA, cuja infraestrutura e aparato de segurança demonstram-se mais adequados à condução de julgamento de tais proporções e repercussão.

Nessa esteira, o desaforamento deve ser acolhido sempre que se demonstrar, com base em elementos objetivos, que o julgamento na comarca de origem poderia comprometer a segurança, a imparcialidade ou a ordem pública, o que está satisfatoriamente demonstrado nos presentes autos.

Nessa linha de intelecção:

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TERRITÓRIO DE NARCOTRAFICÂNCIA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PROCEDENTE.

1. A jurisprudência reiterada das Cortes de Justiça Estaduais se encaminha no sentido de deferir o pedido de desaforamento quando os contornos do crime sob apuração demonstram, ainda que de forma indiciária, a fundada dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença. É o que se dá, por exemplo, quando os envolvidos no delito pertencem a facções criminosas rivais e a motivação do crime está envolta por circunstâncias ligadas ao tráfico de drogas.

2. Na espécie, os argumentos do Ministério Público e do magistrado de primeiro grau convergem para a diretriz jurisprudencial em referência, especialmente por demonstrarem que o acusado supostamente cometeu o crime motivado por vingança pela morte do primo, decapitado por membro da facção criminosa Comando Vermelho, tudo como decorrência de disputa pelo território de tráfico de drogas no bairro Apeú, em Castanhal/PA

3. Destarte, revela-se inafastável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a opinião do magistrado de primeiro grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão” (STJ, HC n. 811.245/PR).

4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Belém/PA.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0816318-58.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024).”

Portanto, diante do conjunto de fatores fático-jurídicos aqui delineados, reputo plenamente configuradas as hipóteses legais que autorizam o deslocamento do julgamento, com o fito de assegurar a regularidade da prestação jurisdicional em sede do Tribunal do Júri.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus
RAI CORDEIRO PINHEIRO
e
RANDREY MOUZINHO DE SANTANA
, relativo ao Processo de origem nº 0800471-71.2024.8.14.0035, da Comarca de Óbidos para a Comarca de Santarém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2025